Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711805-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: ILHAS MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE REU: ERNANE PIRES MACIEL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória (id 58098285). A embargante alega que o acórdão apresenta os vícios de obscuridade e omissão. Sustenta que a decisão invadiu o mérito da ação rescisória a pretexto de avaliar as condições da ação. Afirma que a decisão não se manifestou sobre a totalidade das teses apresentadas na petição inicial, o que violou o art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil. Elenca treze (13) pontos, teses ou argumentos que justificam a propositura da ação rescisória e considera que a decisão não os apreciou. Pede o acolhimento dos embargos de declaração com o objetivo de corrigir as omissões e obscuridades apontadas. Manifesta interesse em prequestionar a matéria (id 58646741). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O dever de fundamentação estabelecido pelo art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil objetiva, em essência, impedir o uso de decisões estereotipadas, que não indicam as razões específicas e concretas que motivaram-na. A exigência deve ser apreciada em função das circunstâncias do caso concreto, de forma a permitir aos interessados conhecer as razões da medida adotada. O grau de precisão da fundamentação deve ser proporcional às possibilidades materiais e às condições técnicas ou temporais. O Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal apreciou a questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Estabeleceu a tese de que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.[1] O entendimento é acompanhado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.[2] Não identifico os vícios de omissão e obscuridade na decisão. Os embargos de declaração opostos têm como exclusiva finalidade obter um novo julgamento da causa de acordo com os interesses da parte embargante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.[3] Os pontos indicados nas razões dos embargos de declaração não infirmam as conclusões adotadas por esta Relatoria na decisão que indeferiu a petição inicial. A via escolhida pela embargante para impugnar o acórdão proferido pela Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no processo n. 0001482-18.2017.8.07.0001 é inadequada. Os vícios no apartamento n. 1.001, torre A2, Ilhas Maurício Residence &amp; Resort, e a responsabilidade da embargante foram objeto de extenso debate no processo original, inclusive com realização de perícia de engenharia. A leitura da petição inicial demonstra que a ação rescisória foi proposta com o objetivo exclusivo de rediscutir o mérito da demanda original. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, AI 791292/PE QO-RG, Tribunal Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.8.2010. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada), DJe 15.6.2016. [3] STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.759/RS, Segunda Seção, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 18.8.2023.